Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021483-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (AGRAVANTE), ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (AGRAVANTE), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Futura Insumos Agrícolas Ltda. e outros
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança que lhes move o Banco do Brasil S.A., saneou o feito e afastou a prejudicial de mérito afeta a prescrição, indeferindo ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Inconformados, os agravantes sustentam que
não estão em condições de arcas com as custas e despesas processuais, ante o estado de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC. Seguem sustentando, que o direito de ação do autor, ora agravado, encontra-se prescrito, uma vez que a citação ocorreu após 07 (sete) anos do vencimento do título. Pugnam pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 148381680).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 151556195).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de

Futura Insumos Agrícolas Ltda. e outros
, visando o recebimento de R$ 340.337,17 (trezentos e quarenta mil, trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), de modo que o douto magistrado
a quo
, ao sanear o feito, afastou a prejudicial de mérito afeta a prescrição, indeferindo ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
não estão em condições de arcas com as custas e despesas processuais, ante o estado de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.

Seguem sustentando, que o direito de ação do autor, ora agravado, encontra-se prescrito, uma vez que a citação ocorreu após 07 (sete) anos do vencimento do título. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão dos recorrentes não demonstrarem, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (id. 96112807 – autos de origem).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que os recorrentes aleguem que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, tendo em vista que estão passando por período de dificuldade financeira, o certo é que se tratam de empresas e sócios ligados ao agronegócio, que por mais necessitados que possam aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal..

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 96112807 – autos de origem), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
mantenho intacta a r. decisão.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente, entendo que o MM. Juiz andou bem ao afastar a prejudicial de mérito alhures.

Digo isso, porque percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do autor, ora agravado, que tentou de todas as formas a citação válida dos demandados.

Assim, resta evidente que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira agravada, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Por conseguinte, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041,
3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos
.”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023